Tribunal: TJPA
Processo: 0107048-73.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107048-73.2015.8.14.0051

APELANTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0107048-73.2015.8.14.0051

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSAS DE VALOR ELEVADO. TEMA 1.076 DO STJ. COISA JULGADA PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 8% sobre o valor da causa, afastando a fixação equitativa anteriormente arbitrada em R$ 3.500,00, em ação anulatória de auto de infração julgada procedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causa de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se deve prevalecer a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ; (iii) determinar se é possível reconhecer o trânsito em julgado parcial do mérito não impugnado e os efeitos sobre os embargos de declaração opostos contra decisão de sobrestamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de honorários por equidade não se aplica quando o proveito econômico é elevado e mensurável, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 3º, do CPC.

4.

O Tema 1.076 do STJ estabelece, de forma vinculante, que a equidade só é admitida em hipóteses excepcionais de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

5.

A adoção de percentuais escalonados já contempla mecanismo legal de moderação, inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública, afastando alegações de desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

6.

A fixação dos honorários no patamar mínimo legal (8%) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da demanda e o trabalho realizado.

7.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1.255 não afasta a aplicação imediata do precedente vinculante do STJ, nem impõe suspensão obrigatória dos processos.

8.

A ausência de recurso da Fazenda Pública quanto ao mérito da sentença enseja a formação de coisa julgada parcial, nos termos da teoria dos capítulos da sentença.

9.

A apreciação colegiada do agravo interno torna prejudicados os embargos de declaração opostos contra decisão de sobrestamento, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é inadmissível quando o proveito econômico ou o valor da causa for elevado e mensurável. 2. É obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC nas causas envolvendo a Fazenda Pública, conforme o Tema 1.076 do STJ. 3. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não afasta a força vinculante de precedente repetitivo do STJ nem impõe suspensão automática dos processos. 4. A ausência de impugnação recursal sobre capítulo autônomo da sentença acarreta a formação de coisa julgada parcial. 5. O julgamento do recurso principal prejudica embargos de declaração opostos contra decisão de sobrestamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 3º, I e III; 5º, XXXV e LXXVIII; 37; 170. CPC, arts. 8º, 85, §§ 2º, 3º e 8º, 502, 503, 1.026, § 2º. CC, art. 884. Lei nº 6.830/80, art. 32, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 2022); STJ, AgInt no AREsp 1.536.205/PR, Rel. Min. Primeira Turma, j. 13.02.2023; TJPA, Apelação nº 0002425-88.2015.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.12.2025; STF, Tema 1.255 da repercussão geral.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática (ID 26014616), proferida nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência de tribunais superiores e deste E. Tribunal, para reformar a sentença no que toca à fixação da verba honorária, que deverá observar os critérios e percentuais previstos no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC/2015, fixando-se os honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões (ID 26121808), o agravante alega que a decisão agravada merece reforma, sustentando, inicialmente, que a controvérsia decorre de apelação interposta em face de sentença que havia condenado o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão da alegada baixa complexidade da demanda.

Aduz que a parte autora, ora recorrida, interpôs apelação visando à modificação exclusivamente da verba honorária, requerendo sua fixação conforme os critérios objetivos previstos nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC, considerando o valor da causa de R$ 881.496,86 (oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), tendo a decisão monocrática acolhido tal pretensão e fixado os honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática incorreu em erro ao afastar a aplicação do critério da equidade adotado pelo juízo de primeiro grau, defendendo que a fixação equitativa dos honorários, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, foi corretamente aplicada no caso concreto, em razão do elevado valor da causa e da baixa complexidade da demanda.

Argumenta que a aplicação dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, em causas de elevado valor econômico, pode gerar honorários excessivos e desproporcionais, configurando enriquecimento sem causa da parte vencedora, o que violaria o disposto no art. 884 do Código Civil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 8º do CPC.

Afirma, ainda, que a interpretação sistemática do art. 85 do CPC deve permitir a fixação equitativa também nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrar exorbitante, ainda que não expressamente previsto no § 8º do referido dispositivo, sob pena de aplicação injusta e desproporcional da norma.

Nesse contexto, sustenta que a decisão agravada afronta diversos dispositivos constitucionais, dentre os quais os arts. 1º, incisos III e IV; 3º, incisos I e III; 5º, incisos XXXV e LXXVIII; 37; e 170 da Constituição Federal, além dos arts. 8º e 85, § 8º, do CPC, por permitir a imposição de honorários excessivos em desfavor da Fazenda Pública.

Alega, outrossim, que a fixação de honorários elevados contra a Fazenda Pública implica impacto direto nos cofres públicos, que são formados por recursos da coletividade, de modo que a imposição de verbas sucumbenciais desproporcionais violaria os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1076, não deve ser aplicada de forma absoluta, por ter sido decidida por maioria apertada e por ainda estar sujeita a revisão, inclusive com a existência de controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 da repercussão geral, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor econômico.

Sustenta, ademais, que a fixação automática de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, sem consideração do trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, pode resultar em remuneração desproporcional, dissociada da complexidade da causa, o que afrontaria a finalidade da verba honorária sucumbencial.

Argumenta que a aplicação da equidade deve ser compreendida como mecanismo de equilíbrio, apto a evitar distorções tanto em causas de baixo valor quanto em causas de elevado valor econômico, sendo necessária a interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC para abarcar tais hipóteses.

Alega, ainda, que a imposição de honorários elevados pode, inclusive, comprometer o acesso à justiça, na medida em que desestimula a atuação do ente público na defesa de interesses relevantes, diante do risco de condenações excessivas.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença de primeiro grau quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, mantendo-se o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26703333), no qual suscitou que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, por ter aplicado corretamente os critérios objetivos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, afastando indevida aplicação da equidade.

Sustentou que o Estado pretende distorcer a interpretação da legislação processual para reduzir indevidamente os honorários, mesmo tendo dado causa à demanda e à condenação. Argumentou que o CPC prevê expressamente critérios específicos para causas envolvendo a Fazenda Pública, não sendo possível afastá-los com base em alegações genéricas de valor elevado ou interesse público.

Aduziu, ainda, que o proveito econômico da causa corresponde ao valor do crédito tributário indevidamente exigido, o que justifica a aplicação dos percentuais legais, bem como que a fixação equitativa somente é cabível nas hipóteses restritas previstas no § 8º do art. 85 do CPC, inexistentes no caso concreto.

No curso do processamento do agravo interno, sobreveio a decisão de ID 31053338, por meio da qual foi determinado, de ofício, o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do Tema 1.255 da repercussão geral pelo STF.

Contra essa decisão de sobrestamento, a GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. opôs embargos de declaração (ID 31198204), afirmando a existência de omissão. Em suas razões, a embargante esclareceu que não pretendia rediscutir a matéria relativa ao sobrestamento em si, mas sustentar que a decisão embargada deixou de apreciar requerimento anterior formulado pela empresa no ID 26737053. Segundo alegou, nesse requerimento havia postulado a certificação do trânsito em julgado parcial no tocante ao mérito da ação anulatória, sob o fundamento de que o recurso interposto pelo Estado versaria apenas sobre a sucumbência, bem como havia requerido o levantamento dos depósitos judiciais realizados para garantia do crédito tributário posteriormente anulado na sentença. Defendeu que a omissão seria evidente, porque a decisão de sobrestamento limitou-se a examinar o agravo interno do Estado e a suspender o processo, sem qualquer manifestação acerca desses pedidos.

A embargante sustentou, ainda, ser plenamente possível a certificação do trânsito em julgado da parte incontroversa, com fundamento nos arts. 356, inciso I, 502 e 523 do CPC, assim como o levantamento dos valores depositados, invocando, para tanto, o art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80. Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para que fossem sanadas as omissões apontadas.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 31259973), nas quais sustentou a inexistência de qualquer vício na decisão de sobrestamento e a inadequação do pedido formulado pela embargante. Afirmou que a decisão embargada determinou a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.255 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tema que impactaria diretamente a única matéria devolvida à instância recursal, qual seja, a fixação dos honorários sucumbenciais. Sustentou, ademais, que a pretensão da embargante relativa à certificação do trânsito em julgado parcial do mérito e ao levantamento de valores seria estranha à competência da instância recursal naquele momento processual. Assinalou que o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela própria empresa, apenas quanto à majoração dos honorários de sucumbência, e que o Estado do Pará não apelou da sentença na parte em que anulou o auto de infração, razão pela qual o mérito da ação teria transitado em julgado ainda na origem, antes da remessa dos autos ao Tribunal, cuja competência ficou limitada à discussão da verba honorária. Com base nisso, defendeu que qualquer requerimento atinente à certificação do trânsito em julgado da matéria incontroversa, ou ao levantamento dos depósitos, deveria ter sido dirigido ao juízo de primeiro grau, mediante incidente de cumprimento de sentença, e não a esta Corte. Ao final, requereu o conhecimento e a rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção da decisão de sobrestamento.

É o relatório.

VOTO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática (ID 26014616), proferida nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência de tribunais superiores e deste E. Tribunal, para reformar a sentença no que toca à fixação da verba honorária, que deverá observar os critérios e percentuais previstos no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC/2015, fixando-se os honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões (ID 26121808), o agravante alega que a decisão agravada merece reforma, sustentando, inicialmente, que a controvérsia decorre de apelação interposta em face de sentença que havia condenado o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão da alegada baixa complexidade da demanda.

Aduz que a parte autora, ora recorrida, interpôs apelação visando à modificação exclusivamente da verba honorária, requerendo sua fixação conforme os critérios objetivos previstos nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC, considerando o valor da causa de R$ 881.496,86 (oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), tendo a decisão monocrática acolhido tal pretensão e fixado os honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática incorreu em erro ao afastar a aplicação do critério da equidade adotado pelo juízo de primeiro grau, defendendo que a fixação equitativa dos honorários, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, foi corretamente aplicada no caso concreto, em razão do elevado valor da causa e da baixa complexidade da demanda.

Argumenta que a aplicação dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, em causas de elevado valor econômico, pode gerar honorários excessivos e desproporcionais, configurando enriquecimento sem causa da parte vencedora, o que violaria o disposto no art. 884 do Código Civil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 8º do CPC.

Afirma, ainda, que a interpretação sistemática do art. 85 do CPC deve permitir a fixação equitativa também nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrar exorbitante, ainda que não expressamente previsto no § 8º do referido dispositivo, sob pena de aplicação injusta e desproporcional da norma.

Nesse contexto, sustenta que a decisão agravada afronta diversos dispositivos constitucionais, dentre os quais os arts. 1º, incisos III e IV; 3º, incisos I e III; 5º, incisos XXXV e LXXVIII; 37; e 170 da Constituição Federal, além dos arts. 8º e 85, § 8º, do CPC, por permitir a imposição de honorários excessivos em desfavor da Fazenda Pública.

Alega, outrossim, que a fixação de honorários elevados contra a Fazenda Pública implica impacto direto nos cofres públicos, que são formados por recursos da coletividade, de modo que a imposição de verbas sucumbenciais desproporcionais violaria os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1076, não deve ser aplicada de forma absoluta, por ter sido decidida por maioria apertada e por ainda estar sujeita a revisão, inclusive com a existência de controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 da repercussão geral, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor econômico.

Sustenta, ademais, que a fixação automática de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, sem consideração do trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, pode resultar em remuneração desproporcional, dissociada da complexidade da causa, o que afrontaria a finalidade da verba honorária sucumbencial.

Argumenta que a aplicação da equidade deve ser compreendida como mecanismo de equilíbrio, apto a evitar distorções tanto em causas de baixo valor quanto em causas de elevado valor econômico, sendo necessária a interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC para abarcar tais hipóteses.

Alega, ainda, que a imposição de honorários elevados pode, inclusive, comprometer o acesso à justiça, na medida em que desestimula a atuação do ente público na defesa de interesses relevantes, diante do risco de condenações excessivas.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença de primeiro grau quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, mantendo-se o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26703333), no qual suscitou que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, por ter aplicado corretamente os critérios objetivos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, afastando indevida aplicação da equidade.

Sustentou que o Estado pretende distorcer a interpretação da legislação processual para reduzir indevidamente os honorários, mesmo tendo dado causa à demanda e à condenação. Argumentou que o CPC prevê expressamente critérios específicos para causas envolvendo a Fazenda Pública, não sendo possível afastá-los com base em alegações genéricas de valor elevado ou interesse público.

Aduziu, ainda, que o proveito econômico da causa corresponde ao valor do crédito tributário indevidamente exigido, o que justifica a aplicação dos percentuais legais, bem como que a fixação equitativa somente é cabível nas hipóteses restritas previstas no § 8º do art. 85 do CPC, inexistentes no caso concreto.

No curso do processamento do agravo interno, sobreveio a decisão de ID 31053338, por meio da qual foi determinado, de ofício, o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do Tema 1.255 da repercussão geral pelo STF.

Contra essa decisão de sobrestamento, a GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. opôs embargos de declaração (ID 31198204), afirmando a existência de omissão. Em suas razões, a embargante esclareceu que não pretendia rediscutir a matéria relativa ao sobrestamento em si, mas sustentar que a decisão embargada deixou de apreciar requerimento anterior formulado pela empresa no ID 26737053. Segundo alegou, nesse requerimento havia postulado a certificação do trânsito em julgado parcial no tocante ao mérito da ação anulatória, sob o fundamento de que o recurso interposto pelo Estado versaria apenas sobre a sucumbência, bem como havia requerido o levantamento dos depósitos judiciais realizados para garantia do crédito tributário posteriormente anulado na sentença. Defendeu que a omissão seria evidente, porque a decisão de sobrestamento limitou-se a examinar o agravo interno do Estado e a suspender o processo, sem qualquer manifestação acerca desses pedidos.

A embargante sustentou, ainda, ser plenamente possível a certificação do trânsito em julgado da parte incontroversa, com fundamento nos arts. 356, inciso I, 502 e 523 do CPC, assim como o levantamento dos valores depositados, invocando, para tanto, o art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80. Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para que fossem sanadas as omissões apontadas.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 31259973), nas quais sustentou a inexistência de qualquer vício na decisão de sobrestamento e a inadequação do pedido formulado pela embargante. Afirmou que a decisão embargada determinou a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.255 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tema que impactaria diretamente a única matéria devolvida à instância recursal, qual seja, a fixação dos honorários sucumbenciais. Sustentou, ademais, que a pretensão da embargante relativa à certificação do trânsito em julgado parcial do mérito e ao levantamento de valores seria estranha à competência da instância recursal naquele momento processual. Assinalou que o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela própria empresa, apenas quanto à majoração dos honorários de sucumbência, e que o Estado do Pará não apelou da sentença na parte em que anulou o auto de infração, razão pela qual o mérito da ação teria transitado em julgado ainda na origem, antes da remessa dos autos ao Tribunal, cuja competência ficou limitada à discussão da verba honorária. Com base nisso, defendeu que qualquer requerimento atinente à certificação do trânsito em julgado da matéria incontroversa, ou ao levantamento dos depósitos, deveria ter sido dirigido ao juízo de primeiro grau, mediante incidente de cumprimento de sentença, e não a esta Corte. Ao final, requereu o conhecimento e a rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção da decisão de sobrestamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a presente controvérsia, no acerto ou não, da decisão monocrática de ID 26014616, por meio da qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto por GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para reformar a sentença apenas no capítulo referente à verba honorária, fixando os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Não assiste razão ao agravante.

A controvérsia devolvida por este agravo interno é estritamente jurídica e cinge-se à possibilidade, ou não, de manutenção da decisão monocrática que afastou a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais e aplicou, ao caso concreto, o art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, fixando a verba honorária em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

A decisão agravada consignou, com acerto, que a hipótese dos autos não se enquadra nas situações excepcionais previstas no § 8º do art. 85 do CPC, uma vez que não se está diante de proveito econômico inestimável ou irrisório, nem de valor da causa muito baixo, mas, ao contrário, de lide dotada de expressão patrimonial certa, identificável e elevada, circunstância que atrai a incidência da regra geral de fixação por percentuais escalonados.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente a ação anulatória para desconstituir o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 042015510003464-8 e, ao mesmo tempo, fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sob o fundamento de baixa complexidade da matéria e ausência de instrução processual.

A apelação interposta pela parte autora restringiu-se precisamente a esse capítulo, sustentando que, sendo o proveito econômico perfeitamente mensurável e correspondendo o valor da causa a R$ 881.496,86 (oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), a verba sucumbencial deveria observar os critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC.

A decisão monocrática acolheu essa tese e o fez em plena consonância com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 1.076.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou duas teses expressas e inequívocas: a primeira, no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; a segunda, no sentido de que o arbitramento por equidade somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Trata-se de precedente qualificado, de observância obrigatória, cuja razão de decidir se ajusta integralmente à hipótese dos autos, em que existe base econômica definida e relevante.

Logo, não procede a alegação do Estado do Pará de que seria possível ampliar, por interpretação extensiva, o âmbito de incidência do art. 85, § 8º, do CPC, para abranger causas de grande valor econômico. Ao contrário, a
ratio decidendi
do repetitivo do STJ foi justamente a de repelir essa leitura ampliativa e reafirmar que “valor elevado” não se confunde com “valor inestimável”.

Também foi expressamente consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que o próprio sistema legal já contém mecanismo de moderação nas causas envolvendo a Fazenda Pública, mediante a adoção de percentuais escalonados previstos no § 3º do art. 85 do CPC, o que afasta o argumento de que a incidência da regra legal geraria, por si só, enriquecimento sem causa ou condenação necessariamente excessiva.

Nesse ponto, cumpre destacar que a decisão agravada observou, inclusive, a solução menos gravosa dentro da moldura legal, ao fixar os honorários no patamar mínimo da faixa aplicável, isto é, em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, considerando os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, a natureza tributária da demanda, a ausência de instrução processual e o trabalho técnico desenvolvido até a sentença.

Portanto, longe de se afastar da proporcionalidade e da razoabilidade, a decisão monocrática precisamente as concretizou dentro dos limites traçados pelo legislador e pela jurisprudência vinculante.

As teses recursais fundadas na moralidade administrativa, na proteção do erário, no acesso à justiça e na vedação ao enriquecimento sem causa não têm o condão de afastar a incidência da disciplina processual aplicável. Isso porque tais argumentos já foram enfrentados no próprio julgamento do Tema 1.076, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça salientou que o CPC de 2015 estruturou regime objetivo de fixação dos honorários, inclusive com regramento específico para causas envolvendo a Fazenda Pública, não sendo dado ao intérprete substituir a opção legislativa por juízo subjetivo de conveniência, sob invocação genérica de proporcionalidade.

O precedente repetitivo, portanto, já ponderou essas preocupações e concluiu que, nas causas de grande valor, a observância dos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC é obrigatória.

Também não socorre o agravante a invocação do Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. De fato, o Supremo reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1.255, atinente à possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados. Entretanto, o simples reconhecimento da repercussão geral não revoga, não suspende, nem neutraliza automaticamente a força vinculante do precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça já formado sobre a matéria infraconstitucional.

Ademais, não identifiquei, nas informações oficiais disponibilizadas pelo próprio Supremo, determinação geral de suspensão nacional dos processos que tratam do Tema 1.255, razão pela qual não há fundamento para afastar, neste julgamento, a orientação atualmente vigente e obrigatória do STJ.

Assim, à luz do quadro normativo e jurisprudencial vigente, a decisão monocrática agravada deve ser integralmente preservada. A sentença de primeiro grau, ao arbitrar honorários por equidade em causa de valor elevado e economicamente mensurável, afastou-se da diretriz vinculante posteriormente aplicada pela decisão recorrida. A reforma então promovida não representou inovação indevida, mas apenas adequação do julgado à correta interpretação do art. 85 do CPC, em harmonia com a jurisprudência obrigatória dos tribunais superiores e deste Tribunal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESPS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP). TEMA 1.076. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consolidou a orientação de que,
nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, caput, e incisos I a IV, do CPC/2015, com percentuais delimitados no § 3º do dispositivo.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, da relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgados sob o rito dos recursos repetitivos -
Tema 1.076/STJ, firmou o entendimento segundo o qual: (i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, (b) do proveito econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo (DJe de 31/05/2022).
3. Agravo interno do Estado do Paraná a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1536205 PR 2019/0192438-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) (Grifei)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ICMS ANTECIPADO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 3º, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA ADEQUAÇÃO À FAIXA LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. (...) O Estado requer a reforma da decisão para afastar ou reduzir a verba honorária, sustentando, entre outros pontos, a inaplicabilidade da condenação em honorários em execução não embargada e a necessidade de fixação por equidade, dada a elevada quantia envolvida. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública pode ser condenada em honorários advocatícios quando sucumbe em execução fiscal extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade.
2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC/2015, sendo inadmissível a aplicação do critério de equidade quando o proveito econômico ou valor do crédito anulado é elevado.
3. É válida a redução do percentual de honorários fixado em desconformidade com a faixa legal correspondente, ainda que exista atuação técnica significativa da parte vencedora. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002425-88.2015.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025) (Grifei)

Superada a matéria central do agravo interno, impõe-se examinar a repercussão do presente julgamento sobre os embargos de declaração opostos pela parte agravada contra a decisão que havia determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 da repercussão geral.

Esses aclaratórios, constantes do ID 31198204, sustentam, em síntese, omissão quanto ao requerimento anterior formulado no ID 26737053, por meio do qual a parte autora postulou a certificação do trânsito em julgado parcial do capítulo de mérito da sentença e o levantamento dos depósitos judiciais realizados para suspensão da exigibilidade do crédito tributário posteriormente anulado.

A meu sentir, com o julgamento do presente agravo interno, os referidos embargos de declaração restam prejudicados. Isso porque a decisão que os embasava tinha conteúdo meramente instrumental de suspensão do andamento processual, e a apreciação colegiada, neste momento, esvazia a utilidade prática da insurgência aclaratória.

Uma vez examinado o recurso principal e definido, em definitivo nesta instância colegiada, o capítulo ainda pendente relativo aos honorários sucumbenciais, perde objeto a discussão sobre eventual omissão da anterior decisão de sobrestamento.

Nada obstante, a prejudicialidade dos embargos não impede o enfrentamento da questão subjacente veiculada pela petição de ID 26737053, atinente à certificação do trânsito em julgado parcial da sentença de primeiro grau. E, quanto a isso, a pretensão da parte autora merece acolhimento.

Os autos revelam, de forma objetiva, que a sentença de mérito julgou procedente a ação anulatória para desconstituir o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 042015510003464-8 e que o Estado do Pará não interpôs recurso contra esse capítulo meritório.

A apelação manejada pela parte autora limitou-se à verba honorária, e o posterior agravo interno do Estado também se restringiu ao mesmo capítulo sucumbencial. Em consequência, a discussão recursal nesta Corte sempre esteve circunscrita aos honorários advocatícios, sem devolução do mérito da anulação do crédito tributário.

Nessas condições, à luz da teoria dos capítulos da sentença, não há óbice ao reconhecimento da formação de coisa julgada parcial quanto ao mérito não impugnado. O sistema processual civil vigente admite a estabilização autônoma dos capítulos recursais independentes, em conformidade com os arts. 502 e 503 do CPC, e a própria parte autora, no requerimento de ID 26737053, invocou a possibilidade de certificação do trânsito em julgado parcial quanto ao mérito da ação anulatória, exatamente porque o único objeto devolvido ao Tribunal dizia respeito à sucumbência. Essa compreensão se harmoniza com a efetividade processual, com a utilidade da prestação jurisdicional e com a necessidade de conferir coerência à delimitação objetiva dos recursos interpostos.

A circunstância de o Estado, em contrarrazões aos embargos de declaração, ter sustentado que tal providência deveria ser requerida exclusivamente perante o juízo de origem não altera essa conclusão. Se é certo que os atos executivos ou satisfativos subsequentes deverão observar a competência do juízo próprio, também é certo que a delimitação do alcance do trânsito em julgado, quando diretamente decorrente da devolução recursal efetivamente ocorrida nestes autos, pode e deve ser reconhecida por esta instância, a fim de evitar indevida perpetuação de controvérsia já superada e de dar exata conformação ao que permaneceu ou não submetido à apreciação recursal.

No caso concreto, portanto, a sentença de primeiro grau transitou em julgado, de forma parcial, no que toca ao capítulo meritório que anulou o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 042015510003464-8, remanescendo controvertido apenas o capítulo referente aos honorários sucumbenciais, ora definitivamente solucionado por este julgamento.

Consequentemente, é cabível autorizar a certificação do trânsito em julgado parcial da sentença de primeiro grau, nos exatos limites do capítulo de mérito não impugnado pela Fazenda Pública.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior em relação aos honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação. Declaro, ainda,
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração de ID 31198204, em face do julgamento do recurso principal, e
autorizo a certificação do trânsito em julgado parcial da sentença de primeiro grau
, no tocante ao capítulo de mérito que anulou o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 042015510003464-8, observados pela Secretaria os registros pertinentes.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026